Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1.De acordo com a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866, caput, do Código de Processo Civil, à falta de outros bens penhoráveis ou na hipótese em que os bens do executado forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora.
2.Na presente hipótese, não foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis da empresa agravada, conforme se destaca da decisão recorrida.
3. Recurso desprovido.